Tribunal: TJSP
Processo: 2018731-15.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
EXECUÇÃO – Pedido de suspensão de CNH dos sócios devedores e avalistas da dívida exequenda – Atitude excessiva e desproporcional, a ofender o disposto no art. 8o do Código de Processo Civil – Medida incapaz de satisfazer o crédito do agravante e que perfaz mero constrangimento aos devedores, não alterando a situação de inexistência de bens – Indeferimento mantido – Recurso desprovido.